Tribunal: TJBA
Processo: 8037871-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037871-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAISSA DE AQUINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DO CPC/2015 E DO ART. 5º, §2º DA LEI 8.906/1994.

1.

O advogado constituído com poderes específicos para receber e dar quitação tem direito à expedição de alvará em seu nome para levantamento de valores depositados judicialmente, nos termos do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5º, §2º da Lei 8.906/1994.

2.

A negativa desse direito implica em violação da atividade profissional do advogado e da vontade expressa da parte manifestada no instrumento de mandato.

3.

O compromisso formal do patrono em prestar contas dos pagamentos realizados e se responsabilizar civil e criminalmente pelo valor levantado, bem como pela devolução de eventual excedente, reforça a segurança jurídica do pedido e evidencia a boa-fé processual.

4.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8037871-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
RAISSA DE AQUINO DOS SANTOS
e como Agravado,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora